Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contrato para execução da infraestrutura e superestrutura ferroviárias no trecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 da Ferrovia Norte-Sul, no Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. ao Acórdão 1913/2025-TCU-Plenário , decisão em que o TCU apreciou os recursos de reconsideração interpostos pela embargante e por outros responsáveis contra o Acórdão 1822/2020-TCU-Plenário , neste processo de tomada de contas especial acerca das obras de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no Estado de Goiás; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão à embargante.